Tribunal: TJPA
Processo: 0020292-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020292-58.2013.8.14.0301

APELANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, GERALDO BENTES DE MATOS

APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, GERALDO BENTES DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. MANTIDO O VALOR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO (R$3.000,00). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É incabível o acolhimento do pedido de majoração dos danos morais, quando constatado que foram fixados em patamar adequado aos elementos fáticos do caso concreto.

2. Recurso CONHECIDO, mas DESPROVIDO, para manter
in totum
a decisão monocrática agravada.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0020292-58.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE: GERALDO BENTES DE MATOS (
ADV. FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO - OAB/PA Nº 11.471)

AGRAVADA: COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA
(ADV. SADI BONATTO - OAB/PR Nº 10.011)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Geraldo Bentes de Matos nos autos do Recurso de Apelação, contra decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 4.983.448), a qual reconheceu o recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que fixou a condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (PJe ID nº 6.794.866) o agravante sustenta a necessidade de majoração dos danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser o valor fixado desproporcional ao agravo sofrido e inadequado ao caráter punitivo que deve assumir junto à agravada.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões (PJe ID nº 7.173.612) pugna pelo desprovimento do recurso.

Por oportuno registro que os autos vieram distribuídos a minha relatoria em 31/01/2022.

Considerando o agravante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não conhecimento do recurso principal.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada (PJe ID nº 4.983.448).

“Considerando todos os fatos e provas referentes a eles analisados, é inegável que o autor sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento. Resta claro que a ré não logrou êxito em demonstrar que a inscrição realizada nos cadastros de restrição de crédito foi legítima, fruto do eventual descumprimento do autor para com as obrigações porventura contratadas.

Desta feita, ultrapassado o mero aborrecimento, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar. Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser íntimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais: "O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal”.

Destarte, comprovada a responsabilidade civil da ré, nos termos do que preconizam os art. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro, a improcedência do apelo é medida que se impõe, motivo pelo qual mantenho a sentença guerreada para manter a condenação da ré nos danos morais vindicados.

Sobre a valoração do dano moral, e aqui adentro nas razões de mérito do recurso de apelação interposto pelo autor, considerando o risco da atividade exercida pela ré em situações tais como as do caso concreto. entendo que, conforme fundamentação ao norte, que o valor de RS 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença de 1º grau está adequado a reparar a lesão psicológica causada ao autor, motivo pelo qual nego provimento ao recurso do mesmo, mantendo a sentença recorrida em seus termos integrais.

Posto isto, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno do TJ-PA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos respectivamente por COOPERFORTE — COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. e GERALDO BENTES DE MATOS, na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial ao norte, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento, mantida a sentença recorrida em seus termos integrais.”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os funcionamentos que levaram o douto Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior a não conhecer o recurso de Apelação, mantendo o valor fixado a título de condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

No que tange à necessária leitura constitucional do instituto do
dano moral
– notadamente o disposto na conjugação do art. 1º, III com o art. 5º, V e X, ambos da CR/88, assim como o art. 186 do Código Civil (CC) –, registre-se que se caracteriza tal vulneração quando ato ilícito ofende qualquer direito da personalidade, gerando dor, sofrimento ou angústia que transcendem o mero aborrecimento acarretado pela vida em sociedade – sendo certo que a pessoa jurídica também pode ser vítima de dano moral, a teor da Súmula nº 227 do STJ –, devendo o reconhecimento do dano extrapatrimonial pautar-se na prova dos autos e considerar as peculiaridades do caso concreto.

Vale ressaltar, que no STJ, é consolidado o entendimento de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa
,
ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Ag 1.379.761).

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido.

Assim, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pois, se trata de quantia apta a atender ao caráter pedagógico da condenação para a agravada e, ao mesmo tempo, não é capaz de ensejar enriquecimento ilícito por parte do agravante.

Ademais, tal valor já foi reconhecido por este E. Tribunal de Justiça, como proporcional e razoável em casos similares, conforme julgados abaixo colacionados.

EMENTA. APELAÇÃO - Pretensão de cancelamento de restrição cumulada com indenização - Conta-corrente conjunta - Dívida contraída apenas por um dos co-titulares - Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Impossibilidade - Tratando de conta-corrente conjunta, a solidariedade em relação ao banco é apenas ativa dos correntistas, de modo que cada um pode movimentar os créditos ali depositados, respondendo, todavia, cada qual, pelos débitos assumidos individualmente - Responsabilidade objetiva do banco - Abalo moral configurado - Constrangimento inerente à negativação sem causa justificadora - Condenação devida- Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001152-92.2009.8.14.0005 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
E A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS A RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DEBITADOS EM CONTA REFERENTE AO CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. APELAÇÃO DO AUTOR PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS.
QUANTUN FIXADO NA SENTENÇA SE REVELA ADEQUADO, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO
. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃOE EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DO AUTOR QUANTO AOS VALORES COBRADOS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NO IMPORTE DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005059-39.2019.8.14.0130 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/03/2023)

Desta feita, os fundamentos do Agravo Interno não se legitimam a alterar a Decisão Monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO- LHE PROVIMENTO para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 4.983.448).

É como voto.

Belém,

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023